Tribunal: TJMT
Processo: 1028026-79.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028026-79.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 326.224.301-91 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CELITAMARES RIBEIRO DA SILVA - CPF: 496.321.836-49 (EMBARGANTE), JOAO DONIZETE CARDOSO - CPF: 318.478.541-68 (EMBARGANTE), JOSE LEITE DA SILVA - CPF: 171.566.451-53 (EMBARGANTE), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 133.845.701-20 (EMBARGANTE), VIVALCI SILVA DE SOUZA - CPF: 340.302.981-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Antônio Luiz de Souza e outros contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição da pretensão executória e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução individual.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir:
(i) se há omissão no acórdão quanto à homologação dos cálculos apresentados, à expedição de precatório, à inversão dos ônus da sucumbência e ao reembolso de custas recursais; e
(ii) se o Tribunal poderia aplicar o art. 1.013, § 4º, do CPC para julgar desde logo o mérito da execução individual, com homologação dos valores pleiteados.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são incabíveis quando visam ao reexame do mérito ou à modificação do julgado, sendo restritos às hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia devolvida pela apelação, limitando-se à análise da prescrição. Não houve exame sobre o quantum exequendo na instância de origem, o que inviabiliza a apreciação direta por este Tribunal.
5. A pretensão de homologação dos cálculos e expedição de precatório, bem como de imposição de sucumbência e custas, carece de suporte fático e jurídico, diante da ausência de formação de juízo sobre o valor da execução.
6. A aplicação do art. 1.013, § 4º, do CPC pressupõe causa madura, o que não se verifica, dada a complexidade técnica da apuração do crédito, a necessidade de análise contábil e o respeito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.
7. Não se evidenciam vícios formais na decisão embargada, restando patente a pretensão recursal de rediscussão do mérito, incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes vícios formais. 2. A ausência de exame, pelo juízo de origem, do valor da execução impede a atuação do Tribunal para homologação de cálculos e expedição de precatório, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Antônio Luiz de Souza e outros contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento à apelação dos embargantes para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução individual.

Os Embargantes sustentam, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado quanto à ausência de homologação dos cálculos apresentados na inicial, à não expedição de precatório, à não inversão dos ônus da sucumbência e à ausência de condenação do recorrido no reembolso das custas recursais.

Alegam que, ao afastar a prescrição, o Tribunal deveria ter julgado o mérito da demanda, aplicando o artigo 1.013, § 4º, do CPC, por se tratar de causa madura, já que a única controvérsia discutida na apelação era a prescrição e que os cálculos não foram objeto de impugnação pelo Estado.

Invocam precedente da própria Corte em caso idêntico, no qual o julgamento reformou a sentença para reconhecer o direito à execução individual, com homologação dos cálculos e determinação de expedição de precatório.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões no id. 336276850, defendendo a rejeição dos embargos de declaração, argumentando que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento quanto ao valor da execução, pois a sentença combatida limitou-se a acolher a prescrição, sem enfrentar a questão do
quantum
.

Sustenta ser inaplicável o artigo 1.013, § 4º, do CPC ao caso, pois a definição do valor devido exige exame técnico contábil, a ser realizado pela contadoria judicial, além de garantir ao Estado o contraditório sobre os critérios de cálculo. Aduz, ainda, que eventual homologação dos valores pelo Tribunal violaria o duplo grau de jurisdição e implicaria supressão de instância.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração por Antônio Luiz de Souza e outros contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento à apelação dos embargantes para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução individual.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Analisando os autos, constato que a decisão embargada apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida a julgamento, limitando-se, como lhe competia, ao exame da matéria devolvida pela apelação, qual seja, a ocorrência da prescrição da pretensão executória individual fundada em título oriundo de sentença coletiva. Não há omissão a ser sanada, tampouco contradição ou obscuridade a justificar a integração do acórdão.

A pretensão de homologação direta dos cálculos apresentados pelos exequentes e de imediata determinação para expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, bem como a pretendida inversão dos ônus sucumbenciais e restituição das custas processuais, não encontra respaldo na moldura processual dos autos.

A sentença de primeiro grau limitou-se ao acolhimento da prejudicial de prescrição, sem adentrar no mérito da quantificação do crédito ou apreciar o conteúdo econômico da execução. Consequentemente, não houve formação de juízo de valor sobre o quantum exequendo, tampouco análise de eventual excesso ou adequação dos parâmetros utilizados no cálculo apresentado na inicial.

A aplicação da regra prevista no artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil pressupõe que a causa esteja em condições de imediato julgamento, situação que não se verifica no presente caso. A maturidade do feito exige que a questão pendente seja exclusivamente de direito ou que a matéria fática esteja suficientemente instruída, de modo a prescindir de produção probatória adicional.

O reconhecimento da prescrição, como causa prejudicial de mérito, obsta a apreciação de qualquer outro ponto que demande análise técnica contábil, cuja necessidade é incontornável na hipótese dos autos.

No âmbito de execuções contra a Fazenda Pública, a apuração do valor devido envolve aspectos técnicos que extrapolam a mera leitura dos autos, demandando verificação detalhada de critérios de atualização monetária, aplicação de juros moratórios, incidência da Emenda Constitucional nº 113/2021, consideração de pagamentos administrativos anteriores, definição da base de cálculo e delimitação do período abrangido pelo título judicial. Esses elementos configuram matéria complexa, insuscetível de julgamento direto em segundo grau, sem prévia análise da contadoria judicial e sem o contraditório devido à parte executada.

Pretender a homologação unilateral dos cálculos, sem apreciação técnica adequada e sem oportunizar à Fazenda Pública o exercício do direito de impugnação específico, comprometeria a segurança jurídica do procedimento executivo e infringiria os princípios do devido processo legal, ampla defesa e proteção ao erário.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta no sentido de que, em casos como o presente, deve-se permitir o regular trâmite da fase de liquidação perante o juízo de origem, que é o competente para conferir a legalidade e exatidão do valor executado, com suporte técnico da contadoria judicial.

Ainda, a homologação de valores por este Tribunal, sem prévio enfrentamento pelo magistrado de primeira instância, caracterizaria indevida supressão de instância, violando o sistema recursal brasileiro e o duplo grau de jurisdição. Como a decisão combatida não tratou do
quantum debeatur
por inexistência de análise anterior na instância inferior, é inviável qualquer pronunciamento sobre o mérito econômico da demanda nesta fase processual.

Diante de tais considerações, não se constata qualquer vício a ser suprido. A determinação contida no acórdão embargado, no sentido de que os autos retornem à origem para o regular prosseguimento da execução individual, com análise da pretensão econômica pelo juízo de piso, mostra-se plenamente adequada, razoável e em conformidade com os ditames legais aplicáveis à espécie.

A conferência dos cálculos pela contadoria judicial, antes da prática de qualquer ato de liquidação definitiva, é providência indispensável e corriqueira em demandas dessa natureza, visando garantir que a execução ocorra nos limites do título judicial e com observância das normas constitucionais e infraconstitucionais de regência.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026